Tribunal: TCU
Processo: 024.071/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1066/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em ordenar o registro dos atos de reversão e concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.071/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Lucia Rios Barbosa (XXX.902.457-XX); Ana de Paula Lins de Oliveira (XXX.678.056-XX); Carmen Tereza Goncalves do Carmo (XXX.183.788-XX); Deisinete Silva de Jesus (XXX.015.257-XX); Denise Cavalcanti Silveira (XXX.583.567-XX); Edneya Santos de Jesus (XXX.192.787-XX); Eloisa Rios Barbosa (XXX.713.227-XX); Marcia Aparecida de Jesus (XXX.522.117-XX); Raquel da Silva Cavalcanti Castelpoggi (XXX.616.307-XX); Regina Celia do Carmo Quaglia (XXX.245.638-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.